Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. BENEFÍCIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA DE PONTOS. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Itaú Unibanco S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, à obrigação de cumprir a oferta vinculada ao cartão de crédito Azul Visa Infinite, nos termos e condições nela veiculadas, sob pena de multa única de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é apenas o fornecedor do serviço de crédito, não podendo responder por questões relativas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato a sua atividade de modo que não pode responder por vícios ou defeitos alheios ao serviço que presta, pois eventual problema com relação ao resgate da recompensa pela parte recorrida decorre de fato de terceiro. Assevera ausência de falha na prestação dos serviços do banco. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, o afastamento da multa fixada em sentença, alternativamente a redução do valor da multa.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 64552075).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Na origem, a parte autora/recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral. Narrou que contratou o cartão Azul Visa Infinite, com o objetivo de participar da promoção de pontos qualificáveis. Disse que os benefícios previam que se o cliente acumulasse 50 (cinquenta) mil pontos no cartão de crédito dentro de um período determinado, poderia comprar uma passagem com as milhas acumuladas e ganharia outra passagem de forma gratuita. Todavia, ao acumular 40.812 pontos, durante o período aquisitivo das milhas, a empresa requerida mudou as regras referentes ao acúmulo de pontos qualificáveis. Desse modo, ajuizou a presente ação requerendo o cumprimento da oferta apresentada quando da contratação do cartão Azul Visa Infinite Itaú.
6. De início, cumpre ressaltar que o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor.
7. Nesse contexto, depreende do conteúdo dos autos que a parte ré/recorrente atua como emissora do cartão de crédito e aufere lucro com a atividade de cobrança e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
8. Vale destacar ainda que o art. 6o, III do CDC dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
9. No caso, o regulamento do programa previa que o benefício de cortesia de passagem seria concedido após o acúmulo de 50 mil pontos, a cada 12 meses para clientes titulares do cartão Azul Itaú Visa Infinite (ID. 64551445). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal. Além disso, merece destaque o que restou consignado na sentença, visto que a ré não pode utilizar de seu livre arbítrio e mudar unilateralmente o que estabelecido contratualmente, sob pena de esta alteração ser puramente potestativa, que é vedada em lei (CDC, art. 51, IX).
10. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “6. A divulgação dos benefícios oferecidos pelo cartão, nos termos anunciados pelos requeridos, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para adesão ao produto possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal dos réus contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de que cabe ao cliente tomar conhecimento de seus termos e condições para decidir sobre sua adesão não exclui a vinculação determinada por lei. 7. A alegação do recorrente ITAU UNIBANCO HOLDING S.A de que não pode ser responsabilizado por questões afetas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato à sua atividade não merece prosperar, pois o banco é responsável pelas promoções divulgadas juntamente com o fornecedor parceiro. Sua plataforma potencializa a procura dos serviços pelos consumidores, que dela espera segurança nas transações, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa. Certamente o recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços proporcionando-lhe prosperidade e lucro, sendo, portanto, solidariamente responsável pelas obrigações que decorre desta empreitada sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento que poderá ser ajuizada em processo autônomo, conforme lhe convier.” (Acórdão 1861573, 0776240-66.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no PJe: 27/05/2024).
11. Quanto à fixação da multa, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014). No presente caso, a multa foi estipulada com o fim de garantir a obrigação de fazer imposta, e o valor fixado (multa única de R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.